Tribunal: TJDFT
Processo: 0707255-27.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707255-27.2018.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: CLARA PANDOLFI DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO PAN S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OFERTA DE PORTABILIDADE - CONTRATAÇÃO DE NOVOS EMPRÉSTIMOS. ÔNUS DA PROVA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE VEROSSIMILHANÇA - INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. Fere o princípio da dialeticidade omitir o recorrente as razões pelas quais não se conforma com a decisão recorrida (art. 1.010, II e III, do CPC/2015, correspondente ao art. 514, II, do CPC/1973), a fim de permitir ao colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com os motivos expendidos no recurso (STJ – AREsp 1309897, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJE: 05/02/2020). No caso, inobstante a peça recursal repetir diversos termos da inicial aponta claramente os motivos de seu inconformismo. PRELIMINAR REJEITADA. 2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil. 3. In casu, narra a autora que por meio de contato telefônico da Hora Consig lhe foi ofertada a portabilidade do empréstimo que possuía junto ao Banco do Brasil. Nessa proposta, foi garantida a manutenção do valor das parcelas do antigo empréstimo e o número de parcelas faltantes, sendo devolvida a autora a quantia de R$ 1.936,38. Segundo ela, o empréstimo junto ao Banco do Brasil não foi quitado e foram depositadas as quantias de R$ 20.508,05 e R$ 22.942,77, sendo-lhe cobrados em seu contracheque dois empréstimos, ambos de 96 parcelas, nos valores de R$ 583,31 e R$ 645,38, respectivamente. 4. Conforme já decidiu o Egrégio STJ, inversão do ônus probatório nas relações de consumo, conforme previsto no art. 6o, VIII, do CDC, não se opera ope legis, mas ope iudicis, vale dizer, decorre de decisão judicial e não de imposição normativa. (AgRg no REsp 1335475/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Assim, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que não há verossimilhança nas alegações do consumidor, ou quando as provas necessárias à afirmação dos fatos alegados pelo consumidor estão ao seu alcance, mas não são produzidas. 5. Inobstante a autora afirmar que realizou contrato de portabilidade de empréstimo bancário, não trouxe aos autos qualquer prova ou indícios de suas alegações. Por outro lado, a autora narra que assinado o contrato e enviado ao agente financiador, ao ser contatada pelo banco réu para confirmar os dados do empréstimo, confirmou os valores e o número de parcelas, sendo forte indicativo que realmente contratou os empréstimos consignados de números 711253092-3 e 712468037-7 no ano de 2016. 6. Na mesma esteira, verifica-se que os depósitos nos valores de R$ 20.508,05 e R$ 22.942,77 foram realizados na conta corrente da autora em 2016, e que esta não procurou meios para efetuar sua devolução, o que pressupõe a aceitação do empréstimo (ID 7207929 - Pág. 3 e 9), sendo necessário observar que se valeu da primeira quantia, depositada em 28/07/2016, para quitar o empréstimo junto ao Banco do Brasil em 01/08/2016 e utilizou o restante da quantia depositada (ID 7207929 - Pág. 5). 7. Os depoimentos das testemunhas Helena Carvalho Frois e Péricles Mendes da Silva (ID 14807925 - Pág. 4/5), os quais narram a situação de angústia da autora, não são capazes de infirmar a documentação juntada aos autos, ou seja, a cédula de crédito bancário assinada pela autora em 28/07/2016, no qual afirma se tratar de novo empréstimo no valor de R$ 22.508,05 (ID 7207939), e confirmado por ela quanto contatado pelo agente financeiro para validação do pedido de empréstimo. 8. Ainda vale ressaltar que as parcelas dos referidos empréstimos vêm sendo debitadas mensalmente do contracheque da autora desde julho e novembro de 2016, respectivamente (ID 7207924 e 7207931 - Pág. 1), sendo que, somente em dezembro 2018 decidiu questioná-los, sem entretanto, propor a devolução da quantia depositada em seu favor. 9. Dessa forma, ausente a comprovação da falta de informação supostamente perpetrada pela ré, não há como acolher o seu apelo. 10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.” A recorrente alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi deferida a inversão do ônus da prova. Fato que a impossibilitou de provar o ocorrido. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente juntado. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, a mesma não restou configurada, tendo em vista que a simples alegação de repercussão geral é insuficiente a fundamentar o processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Nesse contexto, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Eis um julgado: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e do Consumidor. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Inversão do ônus da prova. Descumprimento do onus probandi. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nos 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido..(ARE 725615 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 14-12-2015 PUBLIC 15-12-2015)” Em relação a alegação do cerceamento de defesa, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao exame do RE 748.371, consignou a inexistência de repercussão geral nas hipóteses em que alegada violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto imprescindível o exame prévio de normas infraconstitucionais. Transcreve-se a ementa do julgado: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 1o.8.2013). III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito